Tribunal: STF
Processo: RE 86706
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA CAMBIAL CONTRA AVALISTAS. AS DECISÕES NA INSTÂNCIA
ORDINARIA LEVARAM EM CONTA CLAUSULAS DO CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO E AS REGRAS LEGAIS PERTINENTES A ESPÉCIE. DISSIDIO DE
JULGADOS NÃO DEMONSTRADO (SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.